Tribunal: TJMT
Processo: 1008372-80.2024.8.11.0006
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008372-80.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCIO DE CAMPOS ARRUDA - CPF: 923.337.291-04 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA - CNPJ: 01.894.432/0001-56 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL. RECLAMAÇÃO INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Reclamação indenizatória proposta contra instituição educacional, julgada improcedente em razão da comprovação da origem da dívida. Parte reclama
nte
condenada por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) a comprovação da relação jurídica entre as partes; (
ii
) a caracterização de litigância de má-fé pela parte reclamante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Documentos apresentados, como telas sistêmicas e histórico escolar, comprovam a relação jurídica e legitimam a cobrança, afastando a alegação de conduta ilícita.

4.
Litigância de má-fé configurada pela alteração da verdade dos fatos pela parte reclamante, justificando a aplicação de multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Agravo interno não provido.

Tese de julgamento: 1. Documentos unilaterais, não impugnados especificamente e corroborados por outras evidências, são suficientes para comprovar a relação contratual. 2. Alteração da verdade dos fatos caracteriza litigância de má-fé.

Dispositivos relevantes citados: Artigo 80 do CPC.

Jurisprudência relevante citada: STJ
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno:
1008372-80.2024.8.11.0006

Agravante:
MARCIO DE CAMPOS ARRUDA

Agravado:
SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S
.
S LTDA
.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

MARCIO DE CAMPOS ARRUDA ajuizou reclamação
indenizatória em face de SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S
.
S LTDA.

Sentença proferida nos autos, ocasião em que os pleitos da inicial foram julgados improcedentes, diante da prova da origem da dívida negativada
, sendo a parte reclama
nte
conden
ada
a
o pagamento de
multa por litigância de má-fé.

A parte reclamante interpôs Recurso Inominado, o qual foi julgado por meio de decisão monocrática, mantendo a sentença.

A parte reclamante interpôs Agravo Interno e sustentou que o recorrido não comprovou a relação jurídica entre as partes e a origem do débito, considerando que juntou somente provas unilaterais. Nesse sentido, requereu a retratação da decisão monocrática para dar provimento ao recurso interposto.

A parte reclamada apresentou contrarrazões e argumentou que a decisão monocrática deve ser mantida.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Mérito.

A parte

agravante

alegou que o recorrido não
comprovou a relação jurídica entre as partes e a origem do débito, considerando que juntou somente provas unilaterais.

Todavia, em análise dos autos, verifica-se que
foram apresentad
o
s telas sistêmicas, relatórios e histórico escolar (ID 272852892 e 272853350/PJe2), que evidenciam

a

existência da relação

jurídica, diante dos seguintes

elementos: 1) endereço

constante

nos

contratos

idênticos

a
o

apontado

na

inicial (ID 272852892/PJe2); e 2) histórico escolar constando

disciplinas

efetivamente

cursadas no
período

cobrado (ID 272853350/PJe2).

Nesse sentido,
ainda que unilaterais, os documentosnão

impugnados

especificamente e corroborados

por

outras

evidências
,

são
suficiente
s
para demonstrar a existência da relação

contratual, tornando a cobrança

legítima e descaracterizando a conduta

ilícita.

Assim, a decisão agravada, nos termos abaixo transcritos, encontra-se baseada em provas e na jurisprudência desta Turma Recursal e não merece reparo:

"
Origem da dívida.
É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor (NU no 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023). O contrato assinado eletronicamente (ID 272852891, 272852892 e 272852893/PJe2), sem impugnação específica da parte, com elemento confirmado (IP), é suficiente para demonstrar a existência da relação contratual suscitada pela parte reclamada, tornando a cobrança legítima e descarac
terizando a conduta ilícita. (N.U 1024864-33.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 16/05/2023, publicado no DJE 17/05/2023 e N.U 1047788-07.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/04/2024, publicado no DJE 12/04/2024) A apresentação de documentos, ainda que unilaterais, porém, não impugnados especificamente e corroborados por outras evidências (Súmula 34 das Turmas Recursais do Est
ado de Mato Grosso), é suficiente para demonstrar a existência da relação contratual suscitada pela parte reclamada, tornando a cobrança legítima e descaracterizando a conduta ilícita (N.U 1034040-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024)
. No caso, foram apresentadas telas sistêmicas, relatórios e histórico escolar (ID 272852892 e 272853350/PJe2), que evidenciam a existência da relação jurídica, diante
dos seguintes elementos: 1) endereço constante nos contratos idênticos aquele apontado na inicial (ID 272852892/PJe2); e 2) histórico escolar constando disciplinas efetivamente cursadas no período cobrado (ID 272853350/PJe2).
Portanto, a cobrança é legítima e não há conduta ilícita".

Portanto, considerando que a decisão monocrática está conforme as provas produzidas nos autos, o agravo interno não deve ser provido.

Litigância de má-fé.

A litigância de má-fé configura-se pela prática dolosa de
alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

Não destoa a jurisprudência do STJ:

(...) 1. Segundoareiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça,a mera utilização derecursosprevistosem lei não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normaltrâmite do processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017)

Em análise dos autos, verifica-se que o presente caso
se enquadra
no disposto no inciso II do artigo 80 do CPC, haja vista que a parte reclamante alterou a verdade dos fatos.

A situação encontra-se devidamente caracterizada nos autos, uma vez que a parte reclamante alegou não ter mantido relação contratual com a parte reclamada, o que restou comprovadamente inverídico.

Por tais razões, faz-se devida a multa por litigância de má-fé, bem como os honorários advocatícios, consoante os moldes fixados na sentença.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do agravo, mas
nego-lhe
provimento.

Deixo
de fixar honorários sucumbenciais, visto que o Agravo Interno não inaugura novo grau recursal (STJ
AgInt
no
AREsp
2335662/RO).

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025